Tribunal: TJES
Processo: 0001374-68.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001374-68.2019.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIANA JUNKER DA CRUZ LIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001374-68.2019.8.08.0040

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA
: ELIANA JUNKER DA CRUZ LIMA OLIVEIRA
RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Eliana Junker da Cruz Lima Oliveira, em razão de aumentos abruptos e injustificados nas faturas de energia elétrica entre maio e outubro de 2018. A sentença determinou a revisão dos valores das faturas questionadas e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária, evidenciada pela cobrança de valores significativamente superiores ao padrão de consumo da autora; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em virtude da conduta da concessionária, que incluiu ausência de esclarecimentos, queima do medidor e cobrança excessiva; (iii) determinar se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser reduzido, além da aplicação dos critérios atualizados de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A variação abrupta e anormal nas faturas de energia elétrica, sem justificativa técnica e sem produção de prova pericial pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A retirada do medidor pela própria concessionária, sob a alegação de que estava “queimado”, sem apresentação de laudo técnico, somada à normalização dos valores de consumo após a substituição do equipamento, reforça a existência de defeito na medição e, consequentemente, a irregularidade das cobranças impugnadas.

5. A ausência de solução administrativa pela concessionária, mesmo diante das reiteradas reclamações da consumidora, aliada à cobrança de valores excessivos e ao risco de corte de fornecimento de serviço essencial, caracteriza violação à dignidade da pessoa, sendo devida a indenização por danos morais.

6. O valor inicialmente fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se excessivo frente aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, quantia suficiente para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

7. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, segundo a qual os valores devem ser corrigidos pelo IPCA e os juros moratórios devem incidir pela taxa SELIC acumulada mensalmente, que engloba juros e atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 e para determinar a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto à incidência de juros e correção monetária.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de valores abruptamente superiores ao padrão de consumo, sem comprovação técnica pela concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e os precedentes do Tribunal, sendo adequada a quantia de R$ 3.000,00 em casos de cobrança excessiva por falha na medição de consumo de energia elétrica.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária se dá pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC acumulada mensalmente, que já contempla atualização e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000246-74.2019.8.08.0052, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0034974-31.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000240-03.2023.8.08.0032, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, j. 23.04.2024; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0000896-84.2018.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001374-68.2019.8.08.0040

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA
: ELIANA JUNKER DA CRUZ LIMA OLIVEIRA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
ELIANA JUNKER DA CRUZ LIMA OLIVEIRA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão de aumentos abruptos e supostamente indevidos nas faturas de energia elétrica entre maio e outubro de 2018. A autora alega que não houve alteração em seu padrão de consumo e que tentou, sem sucesso, obter esclarecimentos e correção administrativa.

Narrou ainda o sofrimento psicológico e o temor de suspensão no fornecimento de serviço essencial, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, mantendo a liminar, determinando a revisão das faturas e condenando a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs este recurso de apelação (Id 13511652) e sustenta, em síntese, que sustenta (i) os valores cobrados decorrem do consumo efetivo; (ii) não houve falha na prestação do serviço; (iii) a cobrança é legítima; e (iv) se mantida a indenização, seja reduzido o montante arbitrado.

Pois bem. Como cediço, a empresa apelante, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado.

Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao dispor que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Desse modo, tais empresas ficam enquadradas na teoria do risco administrativo, sendo, assim, objetiva a sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

A controvérsia gira em torno da legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica EDP e da existência ou não de responsabilidade civil por suposta falha na prestação do serviço.

Com base nos documentos constantes dos autos, verifica-se que houve aumento abrupto e anormal do consumo, sem justificativa técnica. Mais ainda, após diversas reclamações da consumidora, o medidor da unidade foi removido pela própria concessionária, sob a justificativa de que teria “queimado”, sem que o laudo técnico tenha sido juntado aos autos, mesmo após expressa alegação da parte autora nesse sentido.

Em que pesem as alegações de regularidade, a requerida não produziu prova pericial nem esclareceu os motivos da elevação do consumo.

Conforme a jurisprudência pacífica, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da medição quando há impugnação embasada em elementos objetivos. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença determinou que a concessionária de energia se abstivesse de cobrar valores exorbitantes nas faturas de setembro e outubro de 2019, ajustando-as ao patamar médio de R$ 300,00, e condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, devido à cobrança excessiva e corte de energia sem respaldo fático, além de confirmar liminar anteriormente concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço da concessionária, justificada pela cobrança de valores incompatíveis com o consumo médio; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão do corte de energia e da cobrança excessiva; (iii) determinar se o valor fixado para os danos morais deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A variação abrupta nos valores cobrados, sem justificativa técnica comprovada, configura falha na prestação de serviço, uma vez que o consumo registrado nas faturas questionadas superou em até seis vezes a média de consumo da autora, sendo o pico de consumo registrado no mês subsequente à realização de reparos na rede elétrica da rua onde reside a consumidora.
4. A falha na prestação do serviço, ao resultar em cobranças excessivas e no corte de fornecimento de energia, justifica a reparação por danos morais, pois ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora, que depende do serviço de energia elétrica para suas atividades diárias. 5. O valor de R$ 5.000,00 inicialmente fixado para a indenização por danos morais se revela desproporcional diante da jurisprudência do Tribunal, que considera adequado o montante de R$ 3.000,00 em casos similares envolvendo cobrança excessiva e interrupção de serviço essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: 1. O aumento abrupto e injustificado nos valores das faturas, sem comprovação de regularidade do consumo, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais, cabendo redução para R$ 3.000,00 em casos de cobrança excessiva e corte de fornecimento de energia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14, §3º; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000246-74.2019.8.08.0052, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024. TJES, Apelação Civel nº 0034974-31.2019.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 09/12/2024. 3ª Câmara Cível.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste e. TJES, “
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora
; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes.”. (TJES, Apelação Cível nº 0001652-45.2020.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/Oct/2023). 2. Uma vez demonstrado pelo recorrido, por meio do histórico de cobrança, que no mês de janeiro de 2023 ocorreu, de fato, uma variação excessiva na conta de energia elétrica, era ônus da concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, do qual não se desincumbiu. Limitou-se a recorrente a colacionar fotografias em sua peça contestatória, algumas das quais não se pode identificar o aparelho, sem apresentar laudo técnico realizado em observância ao contraditório ou pugnar pela realização da prova pericial. 3. O dano moral decorre do protesto da fatura que fora indevidamente cobrada do ora apelado, sendo considerado in re ipsa, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp n. 2.048.053/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) 4. Em relação ao valor da indenização, tendo em vista o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a gravidade da conduta, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo magistrado de 1º grau deve ser mantido, mostrando-se razoável e adequado para indenizar os danos sofridos pelo apelado, que teve seu nome indevidamente protestado em razão de dívida inexistente, ao mesmo tempo em que serve de desestímulo à apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 08 de julho de 2024. TJES, Apelação Cível nº 5000240-03.2023.8.08.0032, Rel.ª JANETE VARGAS SIMÕES, j. 23.04.2024.

Ademais, constata-se do histórico de consumo apresentado pela própria apelante (id 13511643 dos autos digitalizados), evidente normalização dos valores de consumo registrados na unidade consumidora após a substituição do medidor em novembro de 2018. Os dados constantes nos autos demonstram que, até outubro de 2018, os registros de consumo mensal apresentavam saltos abruptos e inconsistentes com o padrão anterior, ultrapassando 500 kWh. No entanto, após a instalação de novo medidor, em novembro do mesmo ano, os consumos voltaram a patamares inferiores e estáveis, evidenciando que o equipamento anterior apresentava irregularidades no registro do consumo. Tal constatação reforça a verossimilhança das alegações da parte autora e a necessidade de revisão das faturas emitidas no período em que utilizado o medidor defeituoso.

No que tange ao dano moral, o conjunto probatório revela que a autora enfrentou situação anormal e excessiva em decorrência da cobrança de valores indevidos e da omissão da concessionária, que deixou de prestar informações claras e resolver administrativamente o impasse, mesmo diante da queima do medidor e da necessidade de substituição.

Tais fatos extrapolam o mero aborrecimento e configuram violação à dignidade da consumidora, motivo pelo qual é cabível a indenização por danos morais.

No entanto, em atenção aos parâmetros fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes,
o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No que se refere aos juros e à correção monetária, razão assiste à apelante.

Considerando que a sentença foi proferida na vigência da
Lei nº 14.905/2024
, impõe-se sua aplicação, de modo que os valores da condenação deverão ser atualizados pelo
IPCA
, e os juros moratórios deverão incidir pela
taxa SELIC acumulada mensalmente
, que já engloba juros e correção. Trata-se, inclusive, de entendimento já adotado por esta Colenda Câmara, conforme se extrai do julgado proferido nos
Embargos de Declaração no processo nº 0000896-84.2018.8.08.0011, relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 22/08/2024
. (Data: 22/Aug/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000896-84.2018.8.08.0011 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material).

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar que a atualização monetária e os juros incidentes sobre a condenação observem, a partir de 30/08/2024, os critérios estabelecidos na Lei nº 14.905/2024, ou seja, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.